Tribunal: CARF
Processo: 10880.728086/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.728086/2012-76
RESOLUÇÃO
3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAÍZEN ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, da qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório:
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
2
Trata-se de autos de infração por meio dos quais foram constituídos créditos
tributários relativos à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, na sistemática não
cumulativa, relativos aos períodos de apuração julho a setembro de 2007 (3o
trim/2007), nos importes de, respectivamente, R$ 654.079,54 e R$ 142.000,13,
incluídos os valores principais, multas de ofício no percentual de 75% e juros de
mora calculados até julho de 2012, em virtude da constatação de omissão de
receita (exclusão indevida de descontos concedidos e vendas efetuadas
indevidamente com suspensão) e desconto indevido de créditos (saldo
insuficiente).
No Termo de Verificação Fiscal - Auto de Infração, acostado às e-fls. 3.856/3.868,
constam em detalhes os fundamentos dos lançamentos. E no Termo de
Verificação Fiscal, acostado às e-fls. 3.936/3.966, consta a análise dos créditos do
3o trim/2007, que culminou com a glosa de créditos no mercado interno e
externo.
Do Termo de Verificação Fiscal - Auto de Infração
A autoridade fiscal faz um breve relato da auditoria, no qual descreve que a ação
fiscal se originou de MPF-Diligência e teve como foco principal a determinação da
certeza e liquidez dos créditos apurados na não cumulatividade, sendo que o
crédito objeto da análise originou-se na empresa USINA DA BARRA SA AÇÚCAR E
ÁLCOOL - CNPJ 48.661.888/0001-30 (razão social alterada em 16/03/2007),
incorporada em 28/02/2007 pela DANCO PARTICIPAÇÕES SA - CNPJ
08.070.508/0001-78, cuja razão social passou para COSAN SA AÇÚCAR E ÁLCOOL
em 22/12/2009 e para RAIZEN ENERGIA SA em 28/12/2010.
Das Receitas Apuradas
A fiscalização diz ter intimado a contribuinte a demonstrar e comprovar os
valores informados a título de devolução de vendas, descontos incondicionais
concedidos, bonificações, doações, amostras e brindes na planilha "Exclusão da
base de cálculo PIS e Cofins", oportunidade na qual a interessada respondeu o
seguinte:
Desconto incondicional concedido - Também conhecido como desconto
comercial. O desconto incondicional é ama redução do preço previamente
negociado mediante contrato anual firmado com o cliente, em regra com
cláusula de renovação automática, onde a Cosan se compromete,
incondicionalmente, a abater do preço, no momento da compensação da
duplicata, um percentual específico sobre o valor bruto faturado. Tal
desconto não é destacado na nota fiscal de venda, tendo em vista que,
comercialmente, não é uma prática recomendada, pois expõe a outros
clientes e a outros concorrentes varejistas o percentual de desconto firmado
com determinado cliente. Destaca-se que a natureza do desconto
incondicional não está diretamente ligada com o destaque na nota fiscal,
mas sim, com os elementos de negociação previstos no contrato, os quais
Fl. 8293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
3
independem de qualquer condição posterior a emissão do documento
fiscal."
Com supedâneo nos art. 1o, §§ 2o e 3o, inciso V, alínea "a", das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como no item 4.2 da Instrução Normativa
SRF no 51, de 03/11/1978, a fiscalização destaca que "o valor do
desconto/bonificação de produtos oferecido em cada venda somente poderá ser
considerado desconto incondicional se representar parcela redutora do valor da
venda e constar na nota fiscal de vendas dos bens", o que não ocorreu no caso em
questão, uma vez que as bonificações e os descontos não constam das notas
fiscais de venda e dependem, para sua concessão, de evento posterior à emissão
da nota fiscal.
Ressalta que, da análise da conta contábil 304062005 - DESC. COMERCIAIS
INCOND (VERBAS DE CONTRATOS), confirma-se, no seu histórico, que os
descontos se deram nas duplicatas e não nas respectivas notas fiscais de venda,
conforme demonstrado na planilha anexa, intitulada -ANEXO A - DESCONTOS
CONCEDIDOS.
Das Receitas com Suspensão
Já, acerca das receitas com suspensão, descreve que os arquivos digitais
"Apuração de Créditos Pis-Cofins_Julho_2007", "Apuração de Créditos Pis-
Cofins_Agosto_2007" e "Apuração de Créditos Pis-Cofins__Setembro_2007,
contêm as planilhas "Barra", as quais discriminam os totais das receitas obtidas no
mês, extraídos das planilhas "RECEITA MI".
E que nessas planilhas mensais "Barra" estão as linhas ''venda não tributada
(Imobilizado -Alíquota zero - Suspensão)" com o detalhamento nas planilhas
"Receitas MI" sob o título "Receitas Isentas". Explica que compõe estas receitas as
notas de venda de açúcar cristalizado puro cru cana vhp pg para a empresa
Ajinomoto Biolatina Industria e Comércio Ltda - CNPJ 46.344.354/0004-05,
identificadas no Anexo B — Ajinomoto.
Destaca que as notas fiscais descritas acima contêm em seu corpo a seguinte
descrição: "PIS/COFINS suspensos conforme art. 14, parágrafo 9 da Lei 10865/04
ratificado pelo ADE n° 9 de 23/02/2006". E que, conforme esclarecimento
prestado pela empresa, essas vendas foram feitas com suspensão de PIS e Cofins,
por ser a Ajinomoto uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
A fiscalização explica que o ADE no 9, de 23/02/2006, referido nas notas fiscais,
trata da habilitação da empresa Ajinomoto para o Regime Especial de Aquisição
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP, razão porque expediu
intimação solicitando o esclarecimento da questão, obtendo como resposta que
"a Ajinomoto, além de ser beneficiária do RECAP, faz jus ao benefício de adquirir
matéria prima com suspensão de PIS e Cofins em razão do parágrafo nono do
artigo 14 da Lei 11.196/05 c/c o artigo 40 da Lei 10.865/04".
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
4
A autoridade fiscal colaciona a fundamentação legal para habilitação ao RECAP e
aquisição de matéria prima com suspensão de empresa preponderantemente
exportadora (Lei no 11.196/05, arts. 13, § 2o, 14, incisos I e II, § 9o); Lei no
10.865/04, art. 40, § 4o, incisos I e II; Instrução Normativa SRF no 595/05, arts. 1o,
2o, 3o e § 1o, 6o e §§ 1o e 5o), concluindo:
Diante da legislação exposta acima se entende que o artigo 14 da lei
11.196/2005 suspende o PIS e a Cofins na venda ou importação de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de acordo com
o seu parágrafo 9o a empresa poderá utilizar a mesma suspensão para
matéria prima (art. 40 da Lei 10.865/04), desde que, observadas as
condições estabelecidas neste artigo. A regulamentação do artigo 40 da Lei
10.865/04 foi feita com a Instrução Normativa SRF n° 595 de 27/12/2005,
sendo assim, a concessão da habilitação para a suspensão de PIS e Cofins
na venda de matéria prima é feita através de Ato Declaratório Executivo -
ADE para o CNPJ da matriz da empresa, tendo o seu nome incluso na lista
de pessoas jurídicas habilitadas a esse regime, disponibilizada no endereço
eletrônico da Receita Federal.
Portanto, a venda de açúcar efetuada pela Cosan para a Ajinomoto com
suspensão de PIS e Cofins não foi feita da forma prevista nas normas em
vigor, ou seja a Ajinomoto não possuía habilitação para à aquisição de
matéria prima com suspensão, isso só é permitido com o ADE específico
para a venda de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens por pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
(destaques acrescidos)
Desse modo, concluiu pelo lançamento dos valores abaixo como receitas
omitidas:

Dos Créditos Descontados
Sobre os créditos descontados, a fiscalização informa que lavrou Termo de
Verificação Fiscal relativo à análise dos créditos do período, no qual resultou glosa
de créditos no mercado interno e externo, as quais geraram reflexos no saldo
acumulado, restando insuficiente para suportar o valor descontado pela
contribuinte no mês de julho/2007, conforme quadro abaixo.
Destaca que aproveitou, de ofício, parte dos saldos dos créditos presumidos do
mês de agosto/2007, em razão do exposto no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, e no art. 15 da Lei no 10.865/2004, conforme demonstrativos que
integram os autos de infração. E informa que o excesso de desconto de créditos
foi objeto de lançamento por meio do auto de infração, cujo presente Termo e
Anexos são partes integrantes e indissociáveis.
Fl. 8295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
5
Acrescenta:
Os valores, demonstrativos, base legal e demais quesitos do lançamento
tributário estão consubstanciados no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E
SEUS ANEXOS referente ao TERCEIRO TRIMESTRE de 2007 e AUTO DE
INFRAÇÃO, do qual o presente TERMO DE VERIFICAÇÃO e seus anexos são
partes integrantes.
ANEXOS CUJOS TEORES SÃO PARTES INTEGRANTES:
- Termo de Verificação Fiscal relativo ao TERCEIRO TRIMESTRE de 2007 e
seus X anexos.
- Anexo A - DESCONTOS CONCEDIDOS – RAZÃO
- Anexo B - VENDAS COM SUSPENSÃO
(...)
Do Termo de Verificação Fiscal - Análise dos Créditos (e-fls. 3.936/3.966)
Do mencionado Termo de Verificação Fiscal, parte integrante e indissociável
deste, extrai-se os fundamentos abaixo para as glosas dos créditos nos mercados
interno e externo, referidas nos autos de infração.
A autoridade fiscal repete que a ação fiscal se originou de MPF-Diligência com
foco na determinação da certeza e liquidez dos créditos apurados na não
cumulatividade; e que o crédito objeto da análise originou-se na empresa
incorporada USINA DA BARRA SA AÇÚCAR E ÁLCOOL.
Esclarece que a contribuinte atua, preponderantemente, no ramo de fabricação
de açúcar e álcool, apurando seu resultado conforme o lucro real. E que:
- não utiliza os métodos de rateio previstos nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 para o cálculo presumido das atividades agroindustriais, mas sim o
que sugere a Nota Cosit no 42/2009, a qual dispõe acerca do critério aplicado
pelas usinas de açúcar para a determinação do volume de cana de açúcar
destinada à produção do açúcar, mediante a justificativa de que os critérios de
rateio previstos nas normas citadas aplicam-se somente aos custos comuns, assim
entendidos aqueles que não são passíveis de distinção da destinação por outro
meio;
- não formulou consulta que interfira na apuração dos créditos no ano de 2007;
- os principais produtos comercializados são: álcool hidratado carburante, álcool
anidro carburante, álcool industrial, açúcar cristal, açúcar refinado, produtos de
varejo, melaço, bagaço de cana, cana de açúcar, energia elétrica e, bem como,
prestação de serviços, lubrificantes, óleo diesel, fertilizantes, herbicidas,
inseticidas e materiais de almoxarifado para empresas coligadas e fornecedores
de cana;
- não possui ação judicial que interfira na apuração dos créditos;
Fl. 8296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
6
- adquire os insumos agrícolas previstos no art. 1o da Lei no 10.925/2004
tributados à alíquota zero.
Na sequência, a autoridade fiscal discorre sobre os registros contábeis e fiscais,
documentos, planilhas, arquivos e métodos de cálculo apresentados pela
contribuinte.
Do rateio proporcional
Inicia a análise com o rateio proporcional para atribuição dos créditos na não
cumulatividade, em razão de a interessada também auferir receitas sujeitas à
sistemática cumulativa (venda de álcool para fins carburantes).
Diz que a empresa indicou no Dacon de jan/2007 o método de determinação dos
créditos como sendo vinculado à receita auferida no mercado interno com ou sem
receita de exportação com base na proporção da receita bruta auferida, o qual
deve ser adotado consistentemente para todo ano-calendário, nos termos do art.
3o, § 9o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
E que a interessada esclareceu o seu método de rateio, mediante a utilização da
Nota Cosit no 42/2009, de Centro de Custo (identificados da área que recebeu a
alocação dos insumos) e Tipo de Despesa (identificador do material e/ou serviço
empregado), destacando, em relação aos Materiais de Estoque, que de modo
mais conservador, adotou o critério de alocação determinado pelo histórico de
requisições do material nos últimos doze meses, a fim de assegurar que não
haveria o creditamento de custos e despesas relacionados a materiais que não
são aplicados na área produtiva; bem como destacando a utilização das receitas
auferidas no mês, em relação ao critério de cálculo das proporções (rateio) para o
creditamento dos insumos comuns em ambas sistemática não cumulativa e
cumulativa e para a determinação dos créditos vinculados às receitas no mercado
interno e externo.
A fiscalização destaca que a partir de mai/2007 a interessada passou a determinar
os créditos mediante o seguinte critério:
" ... devido a mudança de sistema operacional ocorrido em maio de 2007,
passando de LOGIX para SAP, o método de apuração dos créditos de PIS e
Cofins, que sempre tiveram como base os lançamentos contábeis, são
determinados pelas CONTAS CONTÁBEIS, GRUPO DE MERCADORIA,
SUBGRUPO DE MERCADORIA, MATERIAL, CENTRO DE CUSTO (identificador
da área que recebeu a alocação dos insumos) e também pelo CENTRO DE
LUCRO (identificador do produto acabado ou material), isto é, a junção
destes indicadores é o que determina o direito ao creditamento dos
impostos.
Este critério não sofreu alteração alguma entre os anos de 2003 a abril de
2007, com exceção do momento do reconhecimento do CRÉDITO, que a
partir de 2006, passou a ser reconhecido no momento da aquisição do bem
e/ou serviço que se dá no momento do registro da nota fiscal e contábil. A
Fl. 8297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
7
empresa em questão tem seus registros contábeis reconhecidos pelo regime
de competência, onde os eventos dão reconhecidos nos períodos nos quais
ocorreram, independente de terem sido recebidos ou pagos. "
E ressalta que, por a empresa se sujeitar à incidência não cumulativa em relação
à parte de suas receitas, o crédito deve ser apurado, exclusivamente, em relação
aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
E que, no caso dos custos, despesas e encargos comuns, o percentual a ser
estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do rateio proporcional, deve
ser aquele resultante do somatório somente das receitas que, efetivamente,
foram incluídas nas bases de cálculo de incidências e recolhimentos nos regimes
da não cumulatividade e cumulatividade.
Conclui, desse modo, que as receitas decorrentes de vendas do ativo permanente
e as receitas financeiras, por não integrarem ou estarem excluídas da base de
cálculo de incidência e recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, não
integram também os respectivos montantes da receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e nem o da receita bruta total, auferidas em cada mês, utilizados
na determinação do percentual a ser aplicado no método do rateio proporcional
para fins de aproveitamento de créditos relativos aos custos, despesas e encargos
comuns.
Ressalta que esse mesmo método (rateio proporcional) também deve ser adotado
para determinar os créditos que poderão ser ressarcidos ou compensados com
tributos, ou seja, considerando as receitas não cumulativas auferidas no mês com
vendas destinadas ao mercado externo e aquelas destinadas ao mercado interno.
E recalcula o percentual a ser utilizado para efeito de apuração de créditos
relativos aos custos, despesas e encargos comuns, tendo como base os valores
das receitas auferidas em cada mês, não sendo consideradas as receitas do ativo
imobilizado e as receitas financeiras, conforme ANEXO I, que é parte integrante e
indissociável do presente.
Apresenta os cálculos dos percentuais de rateio a ser aplicado para a apuração
dos créditos não cumulativos e do Mercado Interno contidos no Anexo I -
Apurações:
(...)
Continua, dizendo que no mercado interno também houve o rateio entre as
receitas não cumulativas não tributadas no mercado interno (vendas com alíquota
zero, suspensas e do imobilizado) com as tributadas no mercado interno.
E que a contribuinte está incluindo no item venda não tributada a revenda que ela
faz de óleo diesel, o qual, por ser um produto de incidência monofásica, não gera
créditos para o revendedor, mesmo estando no regime não cumulativo (art. 3o, I,
"a", das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), razão porque a receita com a
Fl. 8298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
8
venda de óleo diesel foi excluída para fins de apuração do percentual de rateio
entre os créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno e as não
tributadas.
Acrescenta que, para efeito de rateio, no mês de ago/2007 utilizou os valores
comprovados de receitas isentas no mercado interno (item A1 da tabela abaixo -
R$ 5.198.699,85), diante da divergência constatada nos valores informados na
subplanilha "Receita MI" - RECEITAS ISENTAS (R$ 5.198.699,85) e na subplanilha
"Barra" (R$ 6.459.103,52).
(...)
Da análise dos Créditos
Especificamente sobre a análise dos créditos, a fiscalização descreve os arquivos
magnéticos apresentados e acrescenta que as notas fiscais utilizadas como base
de créditos foram totalizadas de acordo com os itens: Devoluções, Cana, Óleo
Diesel, Agrícola, Arrendamento Agrícola, Imobilizado (depreciação), Notas
Fiscais Comum, Notas Fiscais Álcool, Notas Fiscais Direto e Notas Fiscais
Mercado Externo.
Itens 2 e 3 - Bens e Serviços Utilizados como Insumo
A autoridade fiscal descreve que, na análise desses créditos (Ficha 06A e 16A do
Dacon), foram utilizados os conceitos emanados da legislação (art. 3o, II, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003; arts. 66 e 67 da IN SRF no 247/2002; arts. 8o e
9o da IN SRF no 404/2004), bem como o significado do termo "insumo",
concluindo:
Dessa maneira, vê-se que o termo insumo é gênero que abarca componentes
aplicados direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido
em dois distintos subgêneros, quais sejam, os "insumos diretos" e "insumos
indiretos". Em conseqüência, por exemplo, são:
1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários,
material de embalagem, etc; e
2) Insumos indiretos de produção: energia elétrica, combustíveis,
lubrificantes, manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita,
tanto no inciso II do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, na sua versão atual,
quanto no inciso II do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2002, ambas com a redação
dada pela Lei n° 10.865, de 2004, bem como nas IN SRF no 247, de 2002, na
versão dada pela IN SRF n° 358, de 2003, e n° 404, de 2004 (negritei).
Vista dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de
produção podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. Tal regra só é rompida por determinação legal, como
ocorre com os combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica, dentre
Fl. 8299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
9
outros insumos indiretos de produção que a despeito disto desoneram os
créditos em tela (negritei).
Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes
expressamente referidos no art. 3o, II, das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, consideram-se "insumos", para fins de desconto de créditos na
apuração da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, aplicados
ou consumidos na fabricação do açúcar e do álcool. Ou seja, o termo
"'insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do
álcool. E ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar
incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo
da cana-de-açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a
usina onde será fabricado o açúcar, não atendem ao critério para
caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim da empresa voltada
para a produção do álcool e açúcar, não há o que se falar, na área agrícola,
de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
E informa as seguintes glosas, com base no conceito de insumo adotado:
Foram apresentados diversos itens de bens e serviços utilizados em
diferentes tipos de máquinas e equipamentos existentes tanto na área
agrícola como no parque industrial, como pinos, ferramentas, arruelas,
materiais empregados cm solda (gás, eletrodo, agamax), acoplamentos,
anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas
isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manómetros, niples,
porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas, dentre outros, para
os quais a empresa não apresentou detalhes técnicos que garantam a sua
utilização em máquinas que produzam diretamente álcool e açúcar. Em
conseqüência, foram tratados como itens genéricos utilizados em diferentes
tipos de máquinas e equipamentos existentes no seu parque agrícola e
industrial; assim sendo, tratam-se de insumos indiretos de produção que
não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pascp e da Cofins.
Foram glosados os itens de bens de manutenção relacionados à área
agrícola, limpeza, materiais de manutenção civil, tintas, brochas, rolos de
pintura, fita crepe, manutenção de veículos, auto peças, pneus, aparelho
telefônico, chapas e tubos de aço, mangueiras, suporte para copos,
carimbos, asfalto, materiais aplicados na manutenção da construção civil,
cadeados, garrafão térmico, luvas, arames, equipamentos de segurança e
Fl. 8300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
10
de proteção individual, equipamentos de prevenção contra incêndios,
graxa, materiais promocionais para clientes, bujão, fita de sinalização,
lâmpadas, marcadores esferográficos, cartuchos de impressoras, papel
sulfite, pilhas, fio telefônico, lona plástica, ventilador, materiais de
sinalização, bagaço de cana, trena, aplicador de fita adesiva, aparelho de
ar condicionado, máquina calculadora, concreto, filtro para café, chá
mate, pilhas, lona plástica, combustíveis e lubrificantes utilizados em
veículos, peças utilizadas em veículos, caminhões e tratores, xerox, fotos,
produtos de higiene, limpeza, remédios, alimentos consumidos em
alojamentos e refeitório, móveis e utensílios de escritório, trilhos
ferroviários, tubos, barras e chapas de aço, bem como aqueles sem
identificação, dentre outros.
Serviços como dedetização, ensacamento, carregamento, limpeza,
manutenção de big bags, análises químicas em óleos, calibração de
balança, despesas com deslocamentos, conserto de rádio transceptor,
transporte de funcionários, transporte de resíduos industriais, mão de
obra de manutenção civil, manutenção em veículos, caminhões e tratores,
manutenção em ar condicionados e janelas, consultoria técnica, serviços
com exp doc exportação, despesas portuárias(exceto as de
armazenagem), serviços de acompanhamento de estufagem, lonas,
produtos de limpeza, pintura, recarregamento de extintores, manutenção
em lonas e containers, conserto de rádio amadores, limpeza de fossas,
viagens e deslocamentos, dentre outros, também foram glosados por
estarem em desacordo com o conceito acima exposto.
As despesas foram apresentadas nos arquivos Créditos Pis-Cofins_Julho
2007" , "Apuração de Créditos Pis-Cofins_Agosto_2007 e "Apuração de
Créditos Pis-Cofins Setembro 2007. As planilhas contidas nos arquivos com
despesas vinculadas na coluna "Dacon" contendo 2 e 3 são: NOTAS
FISCAIS COMUM, NOTAS FISCAIS ÁLCOOL, NOTAS FISCAIS DIRETO,
AGRÍCOLA e ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. Com base na fundamentação
descrita para Bens e Serviços Utilizados como Insumo foram efetuadas as
seguintes glosas nas respectivas planilhas:
NOTAS FISCAIS ÁLCOOL - Foram glosados créditos relativos a combustível,
serviços de análises, serviços e de cons bens mov e imóveis, serviço cons
ext estofam cadeira, serviço terraplanagem pj, serviços utilizados no
transporte interno - industrialização e consumo PJ.
Conforme informado pela empresa no documento apresentado em
16/09/2011, que relaciona os principais insumos, foram glosados os
insumos industriais utilizados exclusivamente na produção de álcool
carburante - CORANTE LARANJA AEAC [EMB 20KG], CORANTE LARANJA IV
ÁLCOOL ANIDRO [EMB 20/25KG], CORANTE LARANJA AEAC [EMB 20KG],
tributado no regime cumulativo, sem direito a creditamento.
Fl. 8301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
11

NOTAS FISCAIS ME - Apresentadas despesas portuárias como linha 3 do
Dacon -despesas de serviços como atracação de navio, supervisão de
embarque de açúcar, controle de peso e qualidade, despachos aduaneiros,
seguro de carga, carregamentos extraordinários, capatazia - , que não
foram aceitas, pois o inciso IX do artigo 3o e art. 15. II da Lei 10.833/03
prevê apenas fretes e armazenagem suportados pelo vendedor na
operação de venda. Nos meses de maio e junho estavam identificadas
como linha 3 do Dacon na planilha Notas Fiscais Mercado Externo.

AGRÍCOLA — Foram apresentadas todas as despesas como linha 3 do
Dacon. Não foram aceitas como base de créditos por estarem todas
vinculadas à centros de custos agrícolas identificados como:
Administração, Águas Residuais, Alojamento Agrícola, Colhedeira de Cana
Picada, Colheita de Cana, Colheita de Cana Fornecedores, Colheita de
Cana
Terceirizada,
Desenvolvimento
Agronômico,
Estradas/Cercas/Pontes; Laboratórios, Lavador de Veículos, Matéria
Prima Cana Fornecedores, Plantio, Plantio Contratos, Portos, Preparo do
Solo, Preparo e Plantio Terceirizado, Programa Formação Profs. Agric,
Reflorestamento/Meio Ambiente, Replanta de Cana Soca, Serviços
Fornecedores de Cana, Topografia, Transporte Agrícola, Trato da Planta,
Trato da Soca, Trato da Soca Terceirizada e Vinhaça.

NOTAS FISCAIS COMUM e NOTAS FISCAIS DIRETO - Selecionado na coluna
"Dacon" os valores 2 e 3, relativos aos bens e serviços utilizados como
insumos, que foram analisados da seguinte forma:
Glosadas as despesas vinculadas aos centros de custos - coluna
"Descrição"(Centro de Custo) - Administração Marketing, Administração
Unidades, Administração Varejo, Administração/planejamento Industrial,
Aguas Residuais, Armazém de Açúcar Externo, Armazém de Açúcar
Interno, Colhedeira de cana picada, Colhedeira de cana, colheita de cana,
colheita de cana fornecedores, colheita de cana outros, colheita de cana
terceirizada, Transporte agrícola colheita. Oficina manutenção colhedora.
Fl. 8302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
12
Mecanização agrícola colheita. Mão de obra agrícola colheita, Comboio
de abastecimento, Implementos agrícolas, Oficina de implementos,
Laboratório Meharzioum, Laboratório Teor Sacarose, Labor. Industrial/
Microbiológico, Laboratório Cotesia, Laboratório de Lubrificantes,
Manutenção de campo, Mão de obra agrícola, Mecanização agrícola,
Mecanização
máquinas
leves,
Mecanização
máquinas
medias,
Mecanização máquinas pesadas, Mecanização plantio mecanizado.
Oficina mecânica tratores, Oficina mecânica veículos, Serviços de tratos
culturais, Servidos fornecedores de cana. Transporte agrícola. Trato
planta, Trato soca. Plantio, Plantio contratos. Plantio mecanizado.
Preparo e plantio terceirizado. Preparo do solo. Transporte industrial.
Vendas varejo merchandising, Vendas varejo adm marketing, Venda
varejo contas chaves, Vinhaça.
Não foram aceitas as despesas identificadas na coluna "Descrição"
(Centro de Lucro) Diesel - coluna "Grupo" - Combustível: os valores de
aquisição de óleo diesel, gasolina e querosene, por não serem utilizados no
processo produtivo e sim para transporte interno e área agrícola. Portanto,
o valor relativo ao estorno dos créditos dos combustíveis destinados à
revenda (monofásico) foi desconsiderado na apuração dos créditos, uma vez
que o crédito na compra foi totalmente glosado.
Selecionando-se na coluna "Grupo" = Lubrificantes e Óleos Isolantes foram
glosadas as aquisições de graxa. Os insumos ditos indiretos de produção,
como explicado acima, somente dão direito a crédito das contribuições,
quando expressamente determinados em lei. O art. 3o, II, dá direito ao
desconto das contribuições pagas a título de bens e serviços, utilizados
como insumo (negritei)inclusive combustíveis e lubrificantes. A Solução de
Divergência 12/2007, distingue graxa de lubrificante; assim o segundo por
expressa determinação legal tem direito a crédito enquanto o primeiro não.
Por outro lado, só tem direito ao crédito os lubrificantes utilizados nas
máquinas ligadas ao processo produtivo, o que não é o caso de lubrificantes
utilizados em veículos, caminhões e máquinas agrícolas.
Glosadas as despesas com aquisição de big-bags por se tratarem de
embalagens de transporte.
Foram também glosadas as despesas da coluna "Grupo" contendo:
Componentes Acessórios p/ Motoniveladora Pa car e ter esc cat,
Componentes e Acessórios p/ Carregamento Produtos Agrícolas,
Componentes e Acessórios p/ Colheita de Produtos Agrícolas,
Componentes e Acessórios Tratores de Esteira Fiat Allis e Caterpillar,
Tratores de Rodas Ford FNII, Valtra, Massey Ferguson, John Deere, Case e
CBT, Componentes e Acessórios de caminhões General Motors, Mercedes
Bcnz, Scania, Volkswagen, Volvo, Ford, Componentes e Acessórios para
motores de explosão, de reboques e semi reboques, de tratores de esteira
Fl. 8303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
13
Caterpillar, de tratores de rodas Case e CBT, de Equipamentos e
Componentes Terraplenagem Diversos, de Equipamentos e Implementos
Agrícolas e de Irrigação e Laboratório.
Foram selecionadas e glosadas as despesas do "Grupo" - Serviços em
geral, analisadas as descrições dos materiais e glosados os serviços de
análise amostragem PJ, amostra PJ, análise solo PJ, carregamento de
cana int. PJ, coleta torta filtro, coleta transp. Fulig cald. Ext. PJ, man ext
limp radiador dágua dv, man ext. rec. ext. inc. pqs, terraplanagem PJ,
services de transporte de cargas diversas, service transporte consumo PJ.

Já as despesas que não estavam vinculadas a nenhum centro de custo,
foram glosados aqueles itens utilizados em diferentes tipos de máquinas e
equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque
industrial e que não foi possível vincular ao processo produtivo, tais como:
Cabos de aço, Cordas, Cordoalhas, Correntes c Acessórios; Comp. Acess.
para pá carregadeira Case, Comp Acess p/ Guinchos, Guindaste e
Empilhadeira Motorizado, Comp Acess p/ Motoniveladora Pá Carr e Ret
Esc Volvo, Komatsu, Fiat Al lis e CAT, Componentes e Acessórios de
Motores de Explosão, Correias transmissão e acessórios. Mangueira Tubos
e Conexões, Materiais de Vedação, Materiais Metálicos pf Transformação
(Siderug não ferrosos c ferrosos). Materiais Não Metálicos para
Transformação, Motores de Explosão, Movimentação de carga e
materiais, Rolamentos e Mancais, Válvula Purgadores e Filtros.

Foram glosadas as despesas genéricas, sem identificação do centro de
custo, lucro e descrição do material, impossibilitando a correta
interpretação do seu enquadramento como insumo.

Itens 4, 5, 6 e 8 - Despesas de Energia Elétrica, Aluguéis e Arrendamento
Mercantil
A fiscalização aponta que as despesas com energia elétrica estão previstas no art.
3o, III, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e fundamenta a glosa de
"pagamentos de contas de energia elétrica vinculadas aos centros de custos -
assistência social" no fato de não se tratar de estabelecimentos da empresa ou
por serem pagos à pessoa física.
Fl. 8304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
14
Destaca que o crédito com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa, é previsto no art. 3o, IV, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e identifica a utilização de crédito
referente à despesa de arrendamento - item 8 - relativos aos centros de custos -
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PJ e ARRENDAMENTO AGRÍCOLA - COLIGADAS, que
foi glosado sob fundamento de se referir a aluguel de propriedade rural, pois
somente os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos geram direito a
crédito.
Ressalta que os valores creditados relacionados a aluguel de moradias de
funcionários, máquinas de café, data show, microfones, mesas para festas e
projetos sociais não serão aceitos, uma vez que não são despesas vinculadas à
atividade da empresa.
Também foram glosadas as despesas identificadas como estacionamento e
condomínio e prestação de serviços, além de reembolso e aluguéis pagos a pessoa
física, que não possuem previsão legal.
Os aluguéis de veículos não foram aceitos, pois apenas os aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos geram direito a crédito.
(...)
Item 7 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
A autoridade fiscal acusa a glosa de despesas de serviços como atracação de
navio, supervisão de embarque de açúcar, controle de peso e qualidade,
despachos aduaneiros, seguro de carga, carregamentos extraordinários,
capatazia, pois o crédito previsto no art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003
e Lei no 10.637/2002 se dá apenas em relação às despesas com fretes e
armazenagem, suportados pelo vendedor na operação de venda; e destaca que
nos meses de maio e junho estavam identificadas como linha 3 do Dacon na
planilha Notas Fiscais Mercado Externo.
Acrescenta que também foram glosados pagamentos de serviços de transporte
e movimentação de cargas, na planilha Notas Fiscais Direto, com Centro de
Custo Armazém de Açúcar Externo e Interno, empacotamento, ensacamento,
geração de vapor, oficina elétrica, preparo e moagem, preparo de solo e trato
soca, uma vez que os créditos só são permitidos para o frete na operação de
venda e não na movimentação entre estabelecimentos da empresa.
E que não foram aceitos os fretes ligados aos Centros de Lucro Outros prod.
Agrícola e Centro de Lucro genérico DUMMY, por não se tratar de frete na
venda.

Fl. 8305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
15
Item 9 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base nos encargos de
depreciação)
A fiscalização ressalta que a apuração de créditos em relação aos bens do ativo
imobilizado está restrita àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Nesse contexto, justifica as glosas abaixo, em razão da atividade da pessoa
jurídica consistir na fabricação de açúcar e álcool:
(...) os valores relativos aos bens não utilizados na área industrial serão
glosados, tais como armários, roupas, cadeiras, armário escritório,
bicicleta, bebedouro de água, chuveiro lava olhos, ar condicionado,
cortinas persianas, freezer, impressora, materiais equip exped administ e
de escritório, microcomputador, mesa escritório, monitor, moveis e
utensílios, no break, rádio móvel, rádio portátil, rádio transceptor,
roçadeira, veículos, sementeira, software, suportes para teclado e cpu,
telefone, fontes para câmeras, dentre outros, exceto as edificações e
reformas, que foram aceitas por estarem vinculadas a atividade da
empresa.
Foram glosados os valores ligados aos centros de custo Administração,
Administração e controle agrícola, Administração / planejamento
industrial, Alojamento Agrícola, Colhedeira de cana picada, Comboio de
Abastecimento, Brigada de combate a incêndio, Desenvolvimento
Agronômico,
Implementos
Agrícolas,
Laboratório
Industrial
e
Microbiológico, Laboratório Metharizium, Laboratório Teor Sacarose,
Laboratório Cotesia, Limpeza Operativa, Manutenção conservação civil,
Manutenção de Campo, Mão de Obra Agrícola, Mecanização Máquinas
Leve, Mecanização Máquinas Médias, Mecanização Máquinas Pesadas,
Oficina Elétrica, Oficina Manutenção Colhedora, Oficina Mecânica, Oficina
Mecânica - Tratores, Oficina Mecânica -Veículos, Oficinas de Implementos,
Plantio, Preparo do Solo, Segurança Patrimonial, Serviços deTratos
Culturais, Serviços Odontológicos, Supervisão Serviços Agrícolas, Suporte
TI, Topografia, Transporte Agrícola, Transporte Agrícola Colheita, Trato
Soca e Vendas Industriais, exceto edificações e reformas.
Também não foram aceitas as despesas do tipo - Aspersores, Lavador de
alta pressão, sistema de climatização da sala, Rádio transceptor e veículos.
Foram identificados bens com data de aquisição anterior a 30/04/2004 que
foram glosados em razão do disposto no artigo 31 da Lei 10.865/04.
Fl. 8306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
16

Créditos Presumidos da Atividade Agroindustrial
Com supedâneo no art. 8o, § 1o, III, §§ 2o e 3o, III, da Lei no 10.925/2004, a
fiscalização registra que as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal (inclusive o açúcar de cana –
código 1701.11.00), destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir crédito presumido das contribuições devidas em cada período de
apuração, calculado sobre o valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas ou
recebidos de cooperados pessoas físicas, além daqueles adquiridos com
suspensão de pessoa jurídica que exerça atividade agrícola.
E que analisando a planilha “CANA” do mês de set/2007, apresentada pela
contribuinte, verificou-se na coluna “Descrição” (Centro de Custo) como “Serv.
Prest/Terceiriz.”, justificando a glosa dos valores por não se tratar de aquisições e
sim de entrada de Notas Fiscais de Serviços, sendo as glosas identificadas pelo
motivo – NÃO É CANA.
Da Apuração do PIS e da Cofins – 3o Trimestre/2007
A fiscalização observa que todos os créditos não aceitos foram relacionados nos
Anexos II a X, parte integrante e indissociável, e foram identificados pelo Motivo
Glosa, listado abaixo, composto pelas informações fornecidas pela empresa em
seu arquivo digital e informações relativas as glosas adicionadas pela fiscalização.
ANEXO I - APURAÇÕES - contém as receitas consideradas para cálculo dos
rateios, os percentuais para rateios, as bases dos créditos, a apuração dos
créditos em JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2.007, os dados informados
nos DACON e as apurações feitas por esta fiscalização.
ANEXO II - ARRENDAMENTO AGRÍCOLA;
ANEXO III - AGRÍCOLA;
ANEXO IV - NOTAS FISCAIS ÁLCOOL;
ANEXO V - NOTAS FISCAIS ME;
ANEXO VI - DEPRECIAÇÃO;
ANEXO VII - NOTAS FISCAIS DIRETO;
ANEXO VIII - NOTAS FISCAIS COMUM - JULHO/2007;
ANEXO IX - NOTAS FISCAIS COMUM - AGOSTO E SETEMBRO/2007;
ANEXO X-CANA
Fl. 8307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
17

Registra que foram elaborados novos demonstrativos de créditos do PIS e da
Cofins para os meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2007, utilizando as
glosas e saldos recalculados por esta fiscalização, considerando, na recomposição
do saldo de créditos de meses anteriores, as glosas efetuadas nas fiscalizações
anteriores
controladas
pelos
processos
10880.735813/2011-71,
10880.735808/2011-68,
10880.735940/2011-70,
10880.736019/2011-44,
10880.736620/2011-37 e 10880.736632/2011-61, conforme as tabelas já
colacionadas neste relatório e que fundamentam os Autos de Infração.
Destaca que da análise dos dados extraídos do Dacon, constata-se que para o mês
de JULHO/2007 a contribuinte utilizou os créditos do PIS presumido agroindústria
para desconto da contribuição devida no mês e do mercado interno para
desconto da Cofins devida no mês. Porém, após as glosas efetuadas por esta
fiscalização não restou valor suficiente para suportar o citado desconto das
contribuições para o PIS e Cofins devidas no mês de JULHO/2007. E que tais
valores (excesso de crédito descontado apurado pela fiscalização) foram objeto de
lançamento por meio do Auto de Infração aqui controlado.
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração, por via postal, em
25/07/2012, solicitando e recebendo cópia integral dos autos em 07/08/2012.
Em 21/08/2012 a contribuinte apresentou a impugnação de e-fls.7.716/7.758
acompanhada de documentos, na qual alega, em síntese e fundamentalmente, o
que se expõe abaixo. (...)”
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-75.870, de 29 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente, cuja ementa segue
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROVAS.
Fl. 8308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
18
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, pelo contribuinte
fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. CÁLCULO DO RATEIO PROPORCIONAL (UTILIZAÇÃO
DO VALOR COMPROVADO DE RECEITAS ISENTAS NO MERCADO INTERNO E
EXCLUSÃO DE RECEITAS DO ATIVO IMOBILIZADO, DE RECEITAS FINANCEIRAS E DE
RECEITAS DE REVENDA DE ÓLEO DIESEL). GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS
INSUMOS
UTILIZADOS
EXCLUSIVAMENTE
NA
PRODUÇÃO
DE
ÁLCOOL
CARBURANTE. GLOSA DE CRÉDITOS COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO
UTILIZADAS EM ESTABELECIMENTO DA EMPRESA OU PAGAS A PESSOAS FÍSICAS.
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DE CRÉDITO COM BASE NO RESULTADO DE AÇÕES
FISCAIS ANTERIORES.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral,
operando-se a preclusão processual relativamente à matéria que não tenha sido
expressamente contestada na defesa apresentada.
TRIBUTO
SUJEITO
A
REGIME
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a
distribuição do ônus probatório deve ser feita em conformidade com as
peculiaridades deste regime. Ao Fisco compete a prova do direito da Fazenda
Pública em face da contribuinte, devendo a fiscalização, portanto, fazer a prova da
base de cálculo e do valor do tributo devido, quando não admita como válidos os
valores informados pelo sujeito passivo. Já ao sujeito passivo compete a prova dos
fatos modificativos ou extintivos daquele direito, devendo este, portanto, fazer a
prova da legitimidade e do montante dos créditos da não cumulatividade
utilizados para descontar do tributo devido.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA.
No que tange ao efeito suspensivo da defesa apresentada, relativamente aos
débitos lançados, é matéria fora da competência desta Delegacia de Julgamento,
a qual se restringe ao julgamento, em primeira instância, dos processos
Fl. 8309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
19
administrativos fiscais de impugnação do sujeito passivo contra lançamento
efetuado pela autoridade competente para exigência de crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. RATEIO PROPORCIONAL.
Feita a opção pelo rateio proporcional, aplicam-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
O rateio deve ser aplicado quando a pessoa jurídica auferir receitas tributadas
concomitantemente com receitas não tributadas no mercado interno e/ou com
exportação, para se determinar quais são os créditos passíveis de ressarcimento
ou compensados com outros tributos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos
produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração
de créditos na determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM E FRETE. CRÉDITOS.
Fl. 8310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
20
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em
relação à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUEL E ARRENDAMENTO.
Somente geram crédito as despesas de aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos, pagas a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa.
Locação de veículo não enseja a constituição de crédito no regime não
cumulativo, nem a título de locação de máquinas e equipamentos, nem em
quaisquer das demais hipóteses de creditamento previstas na legislação que rege
a matéria.
Os contratos intitulados como de arrendamento não podem ser tomados como
aluguéis de prédios utilizados nas atividades da empresa, pois o aluguel não se
confunde com o arrendamento mercantil, sendo certo que o arrendamento
mercantil não é espécie do gênero locação, haja vista as nítidas distinções
existentes entre ambos os institutos, notadamente em face de que o arrendatário
goza da posse provisória do bem pelo prazo de duração do contrato, dispondo,
porém, da “opção de compra” do bem ao final do contrato, por um “valor
residual”, computados os aluguéis como se fossem “parcelas de pagamento” da
compra.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO.
A pessoa jurídica pode descontar créditos relativos a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa, observadas
as disposições aplicáveis, notadamente quanto aos prazos admitidos e as
respectivas taxas de depreciação ou amortização. As máquinas e equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado geram créditos em relação aos encargos de
depreciação e amortização incorridos no mês, desde que tais máquinas e
equipamentos sejam adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda.
É vedada, a partir de 31/07/2004, a tomada de crédito relativo a depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados, adquiridos até 30/04/2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à alimentação humana ou animal.
BASE DE CÁLCULO. DESCONTO INCONDICIONAL.
Os descontos concedidos após a emissão da nota fiscal de venda e em função do
posterior preenchimento de condições não constituem desconto incondicional e
não podem ser excluídos da base de cálculo.
Fl. 8311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
21
BASE DE CÁLCULO. VENDAS COM SUSPENSÃO.
A suspensão da exigibilidade da Cofins e da contribuição para o Pis/Pasep
ocorrerá, em relação à venda de MP, PI e ME, quando da aquisição por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, previamente habilitada ao regime.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. RATEIO PROPORCIONAL.
Feita a opção pelo rateio proporcional, aplicam-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
O rateio deve ser aplicado quando a pessoa jurídica auferir receitas tributadas
concomitantemente com receitas não tributadas no mercado interno e/ou com
exportação, para se determinar quais são os créditos passíveis de ressarcimento
ou compensados com outros tributos
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos
produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração
de créditos na determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM E FRETE. CRÉDITOS.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em
relação à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUEL E ARRENDAMENTO.
Somente geram crédito as despesas de aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos, pagas a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa.
Locação de veículo não enseja a constituição de crédito no regime não
cumulativo, nem a título de locação de máquinas e equipamentos, nem em
Fl. 8312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
22
quaisquer das demais hipóteses de creditamento previstas na legislação que rege
a matéria.
Os contratos intitulados como de arrendamento não podem ser tomados como
aluguéis de prédios utilizados nas atividades da empresa, pois o aluguel não se
confunde com o arrendamento mercantil, sendo certo que o arrendamento
mercantil não é espécie do gênero locação, haja vista as nítidas distinções
existentes entre ambos os institutos, notadamente em face de que o arrendatário
goza da posse provisória do bem pelo prazo de duração do contrato, dispondo,
porém, da “opção de compra” do bem ao final do contrato, por um “valor
residual”, computados os aluguéis como se fossem “parcelas de pagamento” da
compra.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO.
A pessoa jurídica pode descontar créditos relativos a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa, observadas a
disposições aplicáveis, notadamente quanto aos prazos admitidos e as respectivas
taxas de depreciação ou amortização. As máquinas e equipamentos incorporados
ao ativo imobilizado geram créditos em relação aos encargos de depreciação e
amortização incorridos no mês, desde que tais máquinas e equipamentos sejam
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda.
É vedada, a partir de 31/07/2004, a tomada de crédito relativo a depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados, adquiridos até 30/04/2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à alimentação humana ou animal.
BASE DE CÁLCULO. DESCONTO INCONDICIONAL.
Os descontos concedidos após a emissão da nota fiscal de venda e em função do
posterior preenchimento de condições não constituem desconto incondicional e
não podem ser excluídos da base de cálculo.
BASE DE CÁLCULO. VENDAS COM SUSPENSÃO.
A suspensão da exigibilidade da Cofins e da contribuição para o Pis/Pasep
ocorrerá, em relação à venda de MP, PI e ME, quando da aquisição por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, previamente habilitada ao regime.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em breve síntese, que:
Fl. 8313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
23
- Os autos de infração, através dos quais foram constituídos créditos tributários
relativos à COFINS e PIS tiveram como motivação a suposta: 1) insuficiência de recolhimento em
razão da glosa de créditos das contribuições na não cumulatividade; e 2) omissão de receitas em
razão da exclusão indevida de descontos concedidos e vendas efetuadas com suspensão.
- Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a infração relativa à
insuficiência de recolhimento em razão da glosa de créditos teve sua origem no questionamento
de diversos custos e despesas classificados em grupos pela fiscalização, com a fundamentação
básica de que os bens e serviços que deram origem aos créditos guerreados não se enquadravam
no conceito de insumos constantes das Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, bem como
que os insumos agrícolas não fariam parte do processo produtivo da Recorrente. Também
sustenta a fiscalização equívoco no cálculo dos créditos apropriados.
- Quanto à alegação de omissão de receitas ante a desconsideração da base de
cálculo do PIS e da COFINS de valores relativos a descontos incondicionais, doações, amostras,
brindes e bonificações, a fiscalização entende que tais descontos dependiam de evento futuro,
bem como que, por mero excesso de formalismo, eles não constaram da nota fiscal de venda, indo
de encontro aos princípios mais comezinhos do direito, em especial o da prevalência da verdade
dos fatos.
- Já infração relativa à omissão de receitas em razão de venda efetuada com
suspensão do PIS e da COFINS decorreu de operações realizadas com a Ajinomoto, que no
entender da fiscalização, mesmo sendo empresa beneficiária do RECAP, para usufruir do benefício
da suspensão deveria possuir habilitação nos termos da Instrução Normativa SRF no 595, de 27 de
dezembro de 2005.
- Defende preliminarmente a nulidade do auto de infração ante a aplicação de
glosa genérica, acarretando preterição do direito de defesa e do exercício do contraditório.
- Improcedência do fundamento do auto de infração e da decisão da DRJ com base
no conceito restritivo de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF nos 247/02 e 404/04,
salientando que o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF encontra-se
alinhado com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade e relevância.
- Sustenta que os bens e serviços utilizados como insumos são aqueles que
compõem os custos de produção ligados à atividade da Recorrente, sendo ilógica a
desconsideração de todos os bens e serviços utilizados no processo produtivo, principalmente os
dispêndios realizados na área agrícola, tendo em vista que esta é a principal etapa do processo
produtivo, sendo responsável por quase 70% do custo de produção do açúcar e do álcool, como
atesta o Laudo Técnico que junta ao processo juntamente com o Recurso Voluntário.
- Todas as glosas de bens e serviços que, segundo a fiscalização, não podem ser
classificados como insumos pela Recorrente, se devem a um erro na premissa adotada pelas
Fl. 8314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
24
Autoridades Administrativas ao lavrarem o auto de infração, ao entenderem que o processo
produtivo da Recorrente apenas se inicia no momento da transformação da cana-de-açúcar em
açúcar e álcool na unidade industrial, equívoco este corroborado pela DRJ.
- Considerando que a cana-de-açúcar é o principal insumo para a fabricação do
açúcar e álcool, todos os dispêndios com bens e serviços adquiridos para a preparação do solo,
plantio da cana, corte, colheita e transporte da cana-de-açúcar demonstram sua caracterização
como insumo do processo produtivo, sem os quais se torna impossível a extração do substrato da
cana que é transformado em açúcar e álcool. A atividade agroindustrial desenvolvida pela
Recorrente possui como cerne a etapa agrícola, posto que o açúcar e etanol comercializados não
passam de mera transformação do açúcar acumulado na cana plantada, sendo inadmissível que
esta etapa seja extirpada do processo produtivo, a qual corresponde a quase 70% do custo de
produção.
- Sob as rubricas (1) NOTAS FISCAIS ÁLCOOL E (2) AGRÍCOLA, (3) NOTAS FISCAIS
DIRETO e NOTAS FISCAIS COMUM, a Autoridade Fiscal glosou todos os dispêndios ocorridos na
lavoura da cana-de-açúcar, tendo a DRJ se furtado de analisar detidamente a glosa em apreço,
limitando-se a afirmar que todas as despesas relacionadas à atividade agrícola não geram direito
ao creditamento das contribuições.
- Inexiste albergue técnico que permita afirmar que os bens e serviços utilizados
para preparo do solo, trato da cana e da soca, plantio, corte e carregamento da cana não fazem
parte do processo produtivo, devendo ser rechaçada toda a glosa perpetrada sobre os seguintes
bens e serviços: “combustível, serviços de análises, serviços de cons bens mov e imóveis, serviço
cons ext estofam cadeira, serviço terraplanagem pj, serviços utilizados no transporte interno –
industrialização e consumo pj, Administração Marketing, Administração Unidades, Administração
Varejo, Administração/Planejamento Industrial, Aguas Residuais, Armazém de Açúcar Externo,
Armazém de Açúcar Interno, Colhedeira de Cana Picada, Colheita de Cana, Colheita de Cana
Fornecedores, Colheita de Cana Terceirizada, Transporte agrícola colheita, Comboio de
Abastecimento, Implementos agrícolas, Oficina de implementos, Laboratório Meharzioum,
Laboratório Teor Sacarose, Labor. Industrial/Microbiológico, Laboratório Cotesia, Laboratório de
Lubrificantes, Manutenção de campo, Mão de obra agrícola, Mecanização agrícola, Mecanização
máquinas leves, Mecanização máquinas médias, Mecanização máquinas pesadas, Mecanização
plantio mecanizado, Oficina mecânica tratores, Oficina Mecânica Veículos, Serviços de Tratos
Culturais, Serviços de Fornecedores de Cana, Transporte Agrícola, Trato Planta, Trato Soca, Plantio,
Plantio contratos, Plantio mecanizado, Preparo e planto terceirizado, Preparo do Solo, Transporte
Industrial, Vendas varejo merchandising, Vendas Varejo Adm Marketing, Venda varejo contas
chaves, Vinhaça, Componentes Acessórioas p/ Motoniveladora Pa car e ter esc cat, Componentes e
Acessórios p/ Carregamento Produtos Agrícolas, Componentes e Acessórios p/ colheita de Produtos
Agrícolas, Componentes e Acessórios Tratores de Esteira Fiat Allis e Caterpillar, tratores de Rodas
Ford FHN, Valtra, MAssey Ferguson, John Deere, Case CBT, Componentes e Acessórios de
caminhões General Motors, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen, Volvo, Ford, componentes e
Fl. 8315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
25
acessórios para motores de explosão, reboques e semi reboques, de tratores de esteira Caterpillar,
de tratores de rodas Case e CBT, de Equipamentos e Componentes de Terraplanagem Diversos, de
Equipamentos e Implementos Agrícolas e de Irrigação e Laboratório, serviços de análise
amostragem pj, amostra pj, análise dolo pj, carregamento cana int. pj, coleta torta filtro, coleta
transp. Fulig cald. Ext. pj, man ext limp radiador de agua dv, man rec. Ext. inc. pqs, terraplanagem
pj, services de transporte cargas diversas, services transporte cosumo pj, Cabos de aço, cordas,
cordoalhas, correntes e acessórios; Comp. Acess, para pá carregadeira Case, Comp Acess p/
Guinchos, Guindaste e Empilhadeira Motorizado, Comp Acess p/ Motoniveladora Pa Carr e Ret Esc
Volvo, Komatsu, Fiat Allis e CAT, Componentes e Acessórios de Motores de Explosão, correias de
transmissão e acessórios, mangueira tubos e conexões, materiais de vedação, materiais metálicos
p/ transformação (siderug não ferrosos e ferrosos), materiais não metálicos para transformação,
motores de explosão, movimentação de carga e materiais, rolamentos e mancais, válvula
purgadores e filtros ”.
- Em relação à glosa sobre combustíveis, defende que a própria fiscalização
reconhece que os óleos lubrificantes são utilizados em veículos, caminhões e máquinas agrícolas,
existindo a glosa apenas e tão somente pelo fato de que a fiscalização não admite que as etapas
agrícolas façam parte do processo produtivo da Recorrente.
- Em relação à glosa de despesas com embalagem (aquisição de big bags), defende
a Recorrente que as embalagens referidas pela fiscalização integram o seu processo produtivo,
fazendo-se uso delas para efetivar o transporte do açúcar e álcool produzidos em sua atividade
agroindustrial. Desta forma, muito embora as referidas embalagens não integrem o produto final,
elas configuram custos imprescindíveis à individualização e transporte do produto em
processamento, razão pela qual se enquadram perfeitamente ao conceito de insumo firmado pelo
CARF.
- Em relação às glosas sobre as aquisições de peças e materiais de laboratórios,
serviços de análises, materiais de limpeza, manutenção de máquinas e veículos, entre outros,
sustenta a Recorrente serem decorrentes da desconsideração da etapa agrícola no seu processo
produtivo. Esclarece que a captação e tratamento da água é essencial na lavoura, sendo
imprescindível diversos dispêndios para o tratamento da água utilizada na lavagem da cana, o que
está atestado no Laudo Técnico anexado ao processo juntamente com o seu Recurso Voluntário.
Discorre acerca da essencialidade dos serviços com laboratório para o seu processo produtivo,
bem como em relação aos produtos utilizados para limpeza e conservação de maquinário agrícola
e industrial, além de defender que todos os dispêndios incorridos com os serviços de manutenção
e recarga de extintores de incêndio, serviços profissionais de análise técnica e de amostragem,
serviços de conservação lavagem e higienização de big bag, serviços de controle de pragas, coleta
de torta de filtro, transporte de resíduos, balança de cana, armazéns, são indispensáveis ao seu
processo produtivo.
- Insurge-se contra as glosas de despesas com energia elétrica, aluguéis,
arrendamento agrícola, armazenagem, portuárias, frete.
Fl. 8316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
26
- No caso dos fretes pagos na aquisição de matéria-prima, aduz a Recorrente que a
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil vem reconhecendo reiteradamente o direito ao
crédito de PIS e COFINS sobre tais dispêndios e cita Soluções de Consulta.
- Sobre o “frete intercompany”, argumenta que, comprovado que o processo
produtivo da Recorrente começa com o preparo da terra para o plantio, e desenvolve-se até a
industrialização do álcool e da cana-de-açúcar, é necessário e indispensável o transporte da cana-
de-açúcar entre os estágios da colheita e da industrialização e cita jurisprudência do CARF.
Defende também que o frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa
compõe o custo do bem e cita acórdão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
- Defende o direito ao crédito das contribuições sobre os custos e despesas com o
transporte de empregados, sob o fundamento de que o transporte diário de pessoas até as áreas
de cultivo, para semear, cortar e aplicar substâncias químicas de prevenção é um custo
indispensável ao seu processo produtivo, uma vez que, sem o transporte de seus empregados, a
matéria prima não receberá o tratamento necessário para ser extraída do solo e levada ao parque
industrial.
- Insurge-se contra a glosa sobre as despesas com bens do ativo imobilizado com
base nos encargos de depreciação de bens utilizados na área agrícola, alegando que a referida
glosa decorre da desconsideração da etapa agrícola no seu processo produtivo. Também se
insurge sobre as glosas de diversos bens realizadas sob o argumento da fiscalização de que não
estariam ligados ao processo produtivo.
- Sob a rubrica “Cana”, a Autoridade Fiscal glosou todos os créditos presumidos
declarados, ao argumento de que estes não estavam relacionados a aquisições de cana-de-açúcar,
tendo concluído a DRJ não se tratar de aquisições de cana e, por isso confirmou o entendimento
da fiscalização, o que estaria equivocado, sustentando a Recorrente se tratar efetivamente de
aquisição de cana de açúcar, podendo haver apenas um equívoco na alocação do centro de custos,
o que não afasta o seu direito ao crédito, além dos referidos dispêndios estarem enquadrados na
hipótese de crédito prevista no art. 3o, inciso II, das leis 10.637/02 e 10.833/03, uma vez utilizados
na fase agrícola e indispensáveis ao seu processo produtivo.
- Insurge-se contra o entendimento fiscal de que teria havido equívoco no cálculo
dos créditos apropriados, em razão de ter sido utilizado critério de rateio diverso do estabelecido
no art. 3°, § 8°, inciso II, da Lei no 10.833/03.
- Rebate as acusações fiscais de omissão de receitas: (1) em razão da
desconsideração, na base de cálculo das contribuições, de valores a título de descontos
incondicionais e (2) em razão de venda efetuada com suspensão das contribuições em desacordo
com a legislação.
- Defende ser indevida a exigência de juros de mora sobre multa de ofício aplicada,
bem como que os valores calculados no âmbito do presente processo administrativo não podem
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
27
considerar o saldo de créditos de meses anteriores ainda em discussão em outros processos
administrativos.
- Requer a realização de diligência, indica assistentes técnicos e apresenta quesitos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como exposto no relatório, os autos de infração através dos quais foram
constituídos créditos tributários relativos à COFINS e PIS tiveram como motivação: 1) insuficiência
de recolhimento em razão da glosa de créditos das contribuições na não cumulatividade; e 2)
omissão de receitas em razão da exclusão indevida de descontos concedidos e vendas efetuadas
com suspensão.
A infração relativa à insuficiência de recolhimento em razão da glosa de créditos
teve sua origem no questionamento de diversos custos e despesas classificados em grupos pela
fiscalização, com a fundamentação básica de que os bens e serviços que deram origem aos
créditos guerreados não se enquadravam no conceito de insumos constantes das Instruções
Normativas SRF no 247/02 e 404/04, bem como que os insumos agrícolas não fariam parte do
processo produtivo da Recorrente.
Inicialmente, cumpre analisar a possibilidade de ser conhecido e apreciado o Laudo
Técnico, formulado pelos professores da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz da
Universidade de São Paulo -EASALQ/USP, juntado aos autos por ocasião do Recurso Voluntário.
Neste tocante, a despeito da literalidade do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, verifica-se uma
tendência das Turmas Julgadoras em admitir o conhecimento de provas apresentadas em segundo
grau de instância com base nos princípios do formalismo moderado, da instrumentalidade das
formas e da verdade material, como se colhe das ementas abaixo reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
28
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.”
(CARF, Processo no 13851.900237/2006-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 1201-
005.229, Sessão de 18 de outubro de 2021)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.”
(CARF, Processo no 10880.928419/2010-01, Recurso Voluntário, Acórdão no
1401-002.163, Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
Fl. 8319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
29
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Desta forma, os documentos apresentados pela Recorrente em segundo grau de
instância podem e devem ser conhecidos.
Superada esta questão, passa-se à análise seguinte.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170/PR
(acórdão publicado em 24/04/2018), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a
ilegalidade das Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de
que o “conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Não bastasse, foi aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024 e com
vigência em 27/06/2024, a Súmula CARF no 189, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 189: Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ
estão em dissonância com o conceito contemporâneo de insumo e com a Súmula CARF no 189,
que obrigatoriamente devem ser aplicados por este colegiado.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de COFINS e PIS apurados no regime não-cumulativo requer, além do conceito jurídico de
insumos, a análise dos grupos de glosas de forma separada e específica, com base na legislação e
nos precedentes administrativos fiscais e judiciais.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem a
fiscalização e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
Fl. 8320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
30
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da Recorrente e o seu processo produtivo.
Ou seja, aplicaram o conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e Cofins
já superado, o que já é argumentação suficiente para que seja efetuada a reanálise dos créditos.
Sendo assim, para uma melhor solução da lide, nos parâmetros atuais de
jurisprudência deste Conselho, é imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os
produtos e serviços que estão sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva
da fase do processo produtivo, bem como das atividades desempenhada pela Recorrente.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e configurar a não
observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ – Tema 779, cujo
voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Além disso, tanto a fiscalização como a DRJ, ao firmarem entendimento no sentido
de que os insumos agrícolas não fazem parte do processo produtivo da Recorrente e não
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas,
posicionaram-se contrariamente à Súmula CARF no 189.
Some-se a isso a complexidade da atividade desenvolvida pela Recorrente e dos
produtos e serviços a serem avaliados. Dentre os insumos glosados pela fiscalização e mantidas as
referidas glosas no acórdão recorrido, entendo que vários deles são itens essenciais e relevantes
para a produção agrícola e/ou industrial e por isso as glosas devem ser revertidas. Entretanto,
como a relação de itens é muito extensa, não se revela possível a esta Conselheira Relatora, com a
segurança e certeza necessárias, identificar, em relação a cada um deles, qual a sua utilização no
processo produtivo.
Portanto, considerando que a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da realidade dos fatos, reputo
necessária a conversão do julgamento do presente processo em diligência.
Conclusão
Fl. 8321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.446 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728086/2012-76
31
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, de modo que:
a) Promova à reanálise dos itens glosados, especialmente os itens indicados pela
Recorrente como insumos ao processo produtivo, a partir de todos os
documentos, informações e laudos apresentados nos presentes autos e, sendo
necessário, intime a Recorrente para demonstrar, de forma complementar e
detalhada, em prazo razoável, não inferior a 60 (sessenta) dias, a comprovação
acerca do enquadramento dos itens glosados pela fiscalização e mantidos pela
DRJ, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade
ou relevância, delimitados no REsp no 1.221.170/PR e Nota SEI/PGFN 63/2018,
bem como observando a Súmula CARF no 189;
b) Realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada na presente Resolução;
c) Elabore relatório fiscal detalhado e conclusivo, manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a
eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no conceito
de insumo delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e em observância
à Súmula CARF no 189;
d) Recalcule as apurações e resultado da diligência;
e) Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada
do resultado da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 8322
DF CARF MF
Original